Tribunal: TJES
Processo: 5000673-13.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000673-13.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MINAS GERAIS e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000673-13.2023.8.08.0030

Recorrente: MARCO ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA

Recorrido: ESTADO DE MINAS GERAIS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR MARCO ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA EM FACE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DAS PARCELAS DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - HGIP, ENTRE O PERÍODO COMPREENDIDO DE 01.02.2019 A 01.03.2021, QUE MUITO EMBORA O REQUERIDO TENHA PAGO A BOLSA MENSAL, CONTUDO, NÃO ADIMPLIU COM O AUXÍLIO MORADIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, PRONUNCIO de ofício a preliminar de INCOMPETÊNCIA DESSE JUÍZO e JULGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos arts. 354 e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.” (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO INTERPOSTO ACOLHIDO, NO SENTIDO DE ANULAR A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
E DECLARAR SUA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR E A JULGAR A PRESENTE CAUSA.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELO ESTADO RÉU. (6). DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA IMPUGNADA. EXPLICO. CONSOANTE RELATADO, A PRETENSÃO VEICULADA NA INICIAL É RELATIVA A COBRANÇA DE VALORES ATINENTES A PARCELAS DE AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, DO QUAL PARTICIPOU O AUTOR, TENDO COMO DEVEDOR O ESTADO DE MINAS GERAIS. NESSE CENÁRIO, VERIFICO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA. ISSO PORQUE, CONFORME EXPOSTO PELO MAGISTRADO PRIMEVO, A DEMANDA EM QUESTÃO É UMA CAUSA CÍVEL DE INTERESSE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO VALOR NÃO EXTRAPOLA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS, COMO PREVÊ O ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.153/2009. ASSEVERO, AINDA, QUE, NOS TERMOS DO § 4º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é
absoluta
”. NESTES TERMOS É PATENTE A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, EIS QUE SE PRETENDE ESTABELECER A DIVERSO ENTE FEDERATIVO A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O REQUERENTE. NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, ENTENDO QUE A PRETENSÃO DEVE SER FORMULADA DIANTE DE JUÍZO VINCULADO AO REFERIDO ENTE DA FEDERAÇÃO, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA TERRITORIAL. A PROPÓSITO, CALHA TRANSCREVER TRECHO DA ELUCIDATIVA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO EXM.º DES. BRAVIN RUY EM CASO SIMILAR, NO QUAL, INCLUSIVE, CITOU A DOUTRINA DA ILUSTRE PROFESSORA ADA PELLEGRINI GRINOVER, CONFIRA-SE:
“(...) Logo, o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo possui jurisdição limitada ao âmbito do seu território, consoante o princípio da aderência territorial. Sobre o tema vale atentar à lição de ADA PELLEGRINI GRINOVER: No princípio da aderência ao território manifesta-se, em primeiro lugar, a limitação da própria soberania nacional ao território do país: assim como
os órgãos do Poder Executivo ou do Legislativo, também os magistrados só têm autoridade nos limites territoriais do Estado
. Além disso, como os juízes são muitos no mesmo país, distribuídos em comarcas (Justiças Estaduais) ou seções judiciárias (Justiça Federal), também se infere daí que
cada juiz só exerce a sua autoridade nos limites do território sujeito por lei à sua jurisdição
. O princípio de que tratamos é, pois, aquele que estabelece limitações territoriais à autoridade dos juízes. in Teoria geral do processo, Ed. Malheiros, SP, 2003, 19ª ed. rev. e atual., p. 138 (...)” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 047169000586, Rel.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2016).
VALE DESTACAR QUE O REFERIDO POSICIONAMENTO NÃO É ISOLADO DENTRO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO. A EXEMPLO, CITO OS SEGUINTES JULGADOS:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE DEMANDADA E AGRAVANTE. FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1. Observância ao Princípio Processual da Aderência Territorial, do qual se infere que cada Estado possui jurisdição limitada ao seu território, circunstância que conduz à incompetência do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para julgar demanda manejada contra outro Ente Federado e contra pessoa jurídica a ele atrelada. 2. Incompetência absoluta reconhecida de ofício. 3. Remessa dos autos à uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de São Paulo”. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 009169000081, Rel.: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2016, publicação em 04/10/2016). ..................................................................................................................................“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARTE RÉ⁄AGRAVADA – AUTARQUIA E FAZENDA PÚBLICA PERTENCENTES À OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 1 -
Na ação originária figuram como parte ré autarquia estadual (USP – Universidade do Estado de São Paulo) e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e, tanto a Autarquia como a Fazenda Pública, pertencem à outra unidade da federação e não ao Estado do Espírito Santo
. 2- Dessa forma, nos termos dos arts. 40, 41 e 75, do Código Civil resta evidente que a competência não é da Justiça do Espírito Santo, mas de uma das varas da Fazenda Estadual do Estado de São Paulo. 3- Competência declinada na forma do art. 113 do CPC”. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 9159000141, Rel.: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2016, publicação em 29/01/2016).
OUTROSSIM, MERECE SER PONTUADO QUE O EGRÉGIO TRIBUNAL MINEIRO TAMBÉM JÁ ADOTOU IDÊNTICO POSICIONAMENTO, VEJA-SE:
“Apelação cível – Anulatória de multa de trânsito – Infração cometida em outro Estado da federação – Declaração de nulidade – Competência do respectivo Estado – Princípio da aderência ao território – Extinção do processo, sem resolução do mérito – Recurso prejudicado. 1. Nos termos do princípio da aderência ao território, o juiz exerce a jurisdição dentro de um limite territorial, observadas as regras de organização judiciária da Justiça na qual atua. 2.O órgão autuador
não se sujeita à jurisdição do Poder Judiciário de estado federado diverso daquele ao qual pertença
. 3. A
Justiça Estadual de Minas Gerais não possui competência para declarar a nulidade de infração de trânsito cometida em outro estado da federação
”. (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0416.14.000296-3⁄001, Relator: Des. MARCELO RODRIGUES, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2015, publicação em 09/12/2015 – destaquei).
ENTÃO, NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O JUÍZO COMPETENTE ESTÁ SITUADO NO ESTADO DE MINAS GERAIS E, COMO A PARTE AUTORA SEQUER RESIDE NO REFERIDO ESTADO, TENHO QUE É O CASO DE SE ADOTAR A REGRA GERAL ESTABELECIDA PELO CPC (ART. 46), ADOTANDO-SE COMO COMPETENTE O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU,
IN CASU
, MINAS GERAIS. OUTRO NÃO É O ENTENDIMENTO DO STF, QUE EM JULGAMENTOS DAS ADI'S 5737 E 5492 FIXOU A TESE PARA RESTRINGIR A
"competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu".
ASSIM, ANALISANDO O FEITO, VERIFICO QUE PARTE RÉ É DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, NÃO SENDO ESTE JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA, DEVENDO O PRESENTE SER EXTINTO NOS TERMOS DO ART. 51, III, DA LEI 9.099/95.
SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA ATACADA, TAL QUAL FOI FUNDAMENTADA PELO DOUTO COLEGA DE PISO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)